Tribunal: TJBA
Processo: 8055191-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055191-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILTON SANTOS DA COSTA

Advogado(s)
:
CICERO PEREIRA VIANA

AGRAVADO: JESULINA DE JESUS PRADO

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, GUSTAVO CUNHA DONATO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS E AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR. ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS PELO AUTOR SUFICIENTES PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PERÍCIA NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8055191-05.2025.8.05.0000
, em que é agravante

ADENILTON SANTOS DA COSTA
e em que é agravada
JESULINA DE JESUS PRADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça